Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700221-23.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator